Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719154-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO RICARDO ANDRADE LOSSIO APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO RICARDO ANDRADE LOSSIO para reformar a sentença proferida na ação de indenização ajuizada em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão do cancelamento do voo contratado. Em 22.08.2025 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no ARE n. 1.560.244 da seguinte controvérsia constitucional: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem” (Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/25, DJe de 29/8/25). Posteriormente, em decisão proferida no dia 26.11.2025, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Desse modo, determinada a suspensão do presente feito, devolva-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator